Tribunal: TJSP
Processo: 1003944-33.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Dano a prédio urbano - Obras realizadas pelas rés próximas ao imóvel dos autores – Obra de manutenção e acessibilidade do passeio público realizada por pessoa jurídica de direito privado – Ação que não se funda na responsabilidade objetiva (CF, art. 37, § 6o) – Demanda entre particulares, de Direito Privado - Inexistência de interesse público, de Direito

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Dano a prédio urbano - Obras realizadas pelas rés próximas ao imóvel dos autores – Obra de manutenção e acessibilidade do passeio público realizada por pessoa jurídica de direito privado – Ação que não se funda na responsabilidade objetiva (CF, art. 37, § 6o) – Demanda entre particulares, de Direito Privado - Inexistência de interesse público, de Direito Administrativo - Incompetência da Seção de Direito Público - Conflito negativo suscitado - Recurso não conhecido, para solução pelo C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça.